Tribunal: TCU
Processo: 010.271/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 292/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU e no Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em determinar o apostilamento do Acórdão 10280/2020-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 22/9/2020, para corrigir erro material a seguir transcrito, conforme proposta da unidade técnica (peças 36 a 38), que teve a anuência do Ministério Público junto ao TCU (peça 39), mantendo-se inalterados os seus demais termos: Onde se lê: 9.2. julgar irregulares as contas de Almir Nery Marinho com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condená-lo ao pagamento das quantias a seguir indicadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento da dívida Tesouro Nacional , atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor:" Leia-se: 9.2. julgar irregulares as contas de Almir Nery Marinho com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condená-lo ao pagamento das quantias a seguir indicadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional da Saúde , atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor:;" 1. Processo TC- Processo 010.271/2019-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: A N Marinho (00.954.522/0001-22); Almir Nery Marinho (XXX.868.895-XX) 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.